Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-79.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011973-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANE APARECIDA NATEL TAGLIARI DA SILVA - CPF: 350.036.182-04 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU EM PARTE O RECURSO. O valor da indenização por danos morais será apurado pela média aritmética

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMONSTRADO - ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – DANO MORAL – REDUÇÃO NECESSÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, dispensa-se a comprovação da extensão dos danos

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

III - Com relação aos danos morais o relator fixou em R$.8.000,00 (oito mil reais), enquanto que a 1ª e a 2ª Vogal fixaram em R$ 3.000, 00 (três mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritméticas dos votos os valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011973-79.2019.8.11.0003 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com ROSANE APARECIDA NATEL TAGLIARI DA SILVA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 107002027 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); condenou, ainda, a demandada ao pagamento da multa fixada pelo descumprimento da liminar deferida nos autos, devendo referidos valores serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Condenou, por fim, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Ratificou os termos da antecipação de tutela concedida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 107002041 que não há que se falar em qualquer unilateralidade nos documentos apresentados pela Recorrente como sendo as telas de seu sistema operacional, as quais comprovam os fatos ora em discussão, ao contrário do alegado pela Parte Recorrida. Fato este que nos leva à conclusão pela necessidade de reforma da r. Sentença quanto ao afastamento da referida condenação ou, no mínimo, sua redução;

Alega que não houve qualquer suposta negativa de atender ao pedido de ligação para a unidade consumidora, uma vez que pelo termo de ocorrência e inspeção (TOI) se identificou com desvio de energia no medidor e por isso não há que se falar em nulidade dos procedimentos, nenhuma das normas inerentes ao processo de constatação de irregularidade deixou de ser respeitada/aplicada. Aliás, o recorrido foi devidamente comunicado de todos os atos administrativos com a detecção da irregularidade em seu medidor.

Afirma que em momento algum a parte recorrida teve seu direito ao contraditório ou qualquer outro direito cerceado, sendo que sua discordância não pode servir como base para sua pretensão a inexistência do débito, portanto, incontroversa a utilização de energia acima do que efetivamente era faturado, assim, não houve a devida contraprestação pelo serviço prestado, nada mais. Não há, como classificar qualquer procedimento adotado pela recorrente como unilateral;

Sustenta que não houve descumprimento de sentença/liminar, visto que, a última suspensão na unidade consumidora da parte, se deu por inadimplemento da fatura de Abril/2018, assim devendo afastar multa aplicada pelo juiz singular, ademais, nem se trata de multa administrativa, antes se trata de apuração de consumo não faturado. Não há sequer imposição de multas ou outras sanções. Aliás, em nenhum documento consta a palavra “fraude”, tantos os procedimentos adotados, quanto a linguagem adotada, referem-se unicamente aos atos administrativos. A recorrente apurou o consumo de energia consumida e não paga, tanto que em nenhum momento, seja judicial ou extrajudicialmente, imputou a autoria da irregularidade a recorrente;

Informa que a negativa de autoria da irregularidade em nada obsta a cobrança dos valores devidos. Mesmo que não tenha sido a parte autora quem adulterou o medidor, foi ela a única beneficiária da adulteração, eis que houve a ocorrência de proveito econômico em detrimento da irregularidade pela simples analise do histórico de consumo da UC da Recorrida, eis que nota-se a evidente alteração de consumo com a regularização em seu fornecimento;

Suscita que o pedido de danos morais neste caso nada mais é do que a demonstração de que a Recorrente tenta obter condenação almejando enriquecer-se ilicitamente através de decisão judicial.

Requer que seja o presente recurso conhecido e quanto ao mérito lhe seja dado total provimento para reformar a r. Sentença para fins de julgar totalmente improcedente os pleitos iniciais quanto à indenização por danos morais, afastando-se integralmente a condenação imposta pelo Juízo Singular, ante a ausência de qualquer ato ilícito praticado pela Concessionária Recorrente, não havendo que se falar em manutenção da sentença prolatada da forma como posta ou, caso entendam vossas excelências de modo contrário, que haja, no mínimo, a redução da quantia fixada pelo juízo a quo, obedecendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 107002050 alegando inovação recursal e impossibilidade de conhecimento do recurso de apelação, vez que o caso em apreço se trata de evidente inovação recursal por parte da Apelante, uma vez que ela baseou seu recurso todo numa possibilidade de cobrança de suposto débito de recuperação de consumo, sendo que esta discussão jamais foi objeto destes autos pois em sua contestação, alega que não suspendeu o fornecimento de energia elétrica na casa da Apelada, não sabendo de existência de dívida, após, quando impugnado e juntados débitos encaminhados à autora referentes à suposta recuperação de consumo, a Apelante vem em recurso de apelação e sua única defesa, seu único argumento, é a validade do débito que inicialmente mencionou não existir;

Aduz que não houve furto do medidor de energia elétrica, e sim a sua retirada pela recorrente, para realizar perícia e apurar a suposta irregularidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Rosane Aparecida Natel Tagliari da Silva, doravante denominada recorrida, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, doravante denominada recorrente.

Noticiou a parte autora/recorrida que no início de setembro de 2019 alguns prepostos da requerida/recorrente compareceram até sua residência a fim de realizar suposta inspeção de rotina, sendo que naquela oportunidade a requerida desligou a energia da residência da autora e assim deixou por um grande período. Que ao retornar de viagem no dia 02/10/2019, no período noturno, foi surpreendida ao encontrar sua residência sem energia, cuja mesma havia sido interrompida pela requerida, inclusive com a retirada de seu relógio medidor. A demandante/recorrida aduziu que mesmo não possuindo débitos pendentes de pagamento a requerida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido para determinar que a ré/recorrente procedesse o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/127468-7, no prazo de 02 (duas) horas. A requerida foi devidamente citada no dia 07/10/2019 às 10h20, porém, permaneceu inerte.

Nova decisão foi prolatada à pedido da parte autora/recorrida para determinar o restabelecimento da energia elétrica da Unidade Consumidora da autora, no prazo de 02 (duas) horas, majorando a multa por hora fixada no despacho inicial, para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Tal decisão fora cumprida pelo oficial de justiça plantonista no dia 09/10/2021 às 10h23. Contudo, mais uma vez a requerida quedou-se inerte.

Por fim, fora proferida então no dia 10/10/2019, um segundo revigoramento de liminar que majorou multa, por hora de atraso, no valor de R$ 1.500,00, limitada ao valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A ré apresentou manifestação no mesmo dia aduzindo que com a intimação expedida no dia 10/10/2019, a equipe de campo foi acionada, constatando, assim, que o medidor da unidade consumidora nº 6/127468-7 havia sido furtado, motivo pelo qual o fornecimento não estava chegando até a residência da parte autora, sendo, contudo, tal irregularidade sanada no mesmo dia.

A parte recorrente apresentou defesa afirmando que não houve nenhuma suspensão no fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da Parte Autora registrada no sistema da concessionária, e, que durante o mês ora questionado ocorreram dois atos realizados pela concessionária. Primeiramente a inspeção/retirada da irregularidade ambas realizadas no dia 04/09/2019 e a troca do medidor realizada no dia 10/10/2019 em decorrência do medidor de energia ter sido furtado, fato este que chegou ao conhecimento da concessionaria após a expedição da intimação da liminar deferida.

O juiz aquo julgou a ação procedente e condenou a empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); condenou, ainda, a demandada ao pagamento da multa fixada pelo descumprimento da liminar deferida nos autos, devendo referidos valores serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo do contador.

A tese recursal funda-se na afirmação de desvio de energia no medidor; que não houve descumprimento de sentença/liminar, visto que, a última suspensão na unidade consumidora da parte, se deu por inadimplemento da fatura de Abril/2018, assim devendo afastar multa aplicada pelo juiz singular, ademais, nem se trata de multa administrativa, antes se trata de apuração de consumo não faturado; negativa de autoria da irregularidade em nada obsta a cobrança dos valores devidos. Mesmo que não tenha sido a parte autora quem adulterou o medidor, foi ela a única beneficiária da adulteração, eis que houve a ocorrência de proveito econômico em detrimento da irregularidade.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pois bem.

Conforme noticiado, discute-se nos autos a ocorrência e legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora instalada na residência da parte recorrida.

Pelos documentos carreados na exordial, em especial aos vídeos, verifica-se que restou evidenciada a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida/autora, inclusive tendo o preposto da ré na ocasião suscitado que o motivo da suspensão se deu em detrimento irregularidade constatada no medidor.

Destarte, a concessionária apelante não conseguiu demonstrar motivo plausível para interromper a referida prestação, vez que a parte recorrida provou que estava adimplente conforme extrato de faturas juntadas na peça madrugadora.

Lado outro, quanto a alegação de recuperação de consumo, provável motivo da interrupção de energia ocorrida, a questão ora sob análise envolve matéria já bastante discutida na jurisprudência, sendo que o melhor entendimento a ser adotado é no sentido de que a imputação de valores unilateralmente arbitrados, em virtude de acusação de suposta infração no medidor de consumo de energia elétrica, é conduta extremamente abusiva, cuja prática deve ser repudiada.

Com base na Teoria da Carga Dinâmica da Prova, ainda que não invertido o ônus da prova em favor da autora, caberia à parte ré comprovar que houve efetiva contratação, prestação do serviço e a legitimidade do débito imputado à parte autora. Limitou-se a ré a defender a regularidade de seus procedimentos.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

De igual maneira, existe conduta ilícita passível de indenização, especialmente pelo fato de que a parte apelante, interrompeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica da parte apelada, o que configura dano in re ipsa.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Este sodalício coaduna:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUIMIDOR – ÁGUA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – ENTENDIMENTO STJ – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – REALIZAÇÃO VIAS ORDINÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de água decorrente de débito pretérito, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias. Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO RI 80102206420168110005 MT - Data de publicação: 15/03/2019).

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Na forma do § 5º do art. 94 do nosso Regimento Interno o valor da indenização por dano moral fica arbitrado pela média aritmética dos votos.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUE SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021